Tribunal: TJDFT
Processo: 0017570-85.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. FLEXÃO ABDOMINAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PREVISÃO EDITALÍCIA. REPETIÇÃO DA PROVA. INVIABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Como corolário do princípio da legalidade, o edital é a lei que rege o concurso público e as normas nele inseridas vinculam tanto os candidatos inscritos, que possuem prévio conhecimento de todas as exigências, como a própria Administração Pública.
2 – No caso, as provas carreadas aos autos comprovam que o candidato, ora Apelante, não realizou todas as repetições de flexões abdominais exigidas em edital de forma correta, do que decorreu sua inaptidão no exame de capacidade física e, consequentemente, na eliminação do certame.
3 - Irrelevante o fato de os examinadores não serem graduados e registrados no Conselho Regional de Educação Física, mormente quando tal exigência não consta do edital do concurso, tampouco em lei específica.
4 - Acolher a pretensão de anulação do teste de aptidão física poderia, até mesmo, ensejar violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, os quais se submeteram ao exame da mesma forma, não se afigurando justo que o Apelante descumpra as regras do edital, ao qual anuiu ao se inscrever na seleção pública.
5 - O excelso Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede repercussão geral, no julgamento do R.E. 630.733/DF, que não é possível admitir remarcação de prova de aptidão física em data diversa da estabelecida no edital de concurso público em razão de circunstâncias pessoais do candidato, ainda que de caráter fisiológico, como doença temporária devidamente comprovada por atestado médico, salvo se essa possibilidade estiver prevista pelo próprio edital do certame.
6 - Verificando-se que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência não se mostra proporcional aos elementos da demanda, promove-se a majoração de seu valor para montante mais adequado à realidade em análise e em harmonia com a razoabilidade e a proporcionalidade, haja vista a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos patronos, conforme parâmetros estabelecidos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC.
Apelação Cível do Autor desprovida.
Apelação Cível do Réu parcialmente provida.